Tribunal: TJSP
Processo: 1503931-14.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU- Exercícios de 2016 a 2019 - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, do CPC – Desatendimento à determinação de emenda da inicial - Ainda que a exequente não esteja obrigada a indicar a qualificação completa do devedor ou endereço, para evitar homonímia e incerteza

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU- Exercícios de 2016 a 2019 - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, do CPC – Desatendimento à determinação de emenda da inicial - Ainda que a exequente não esteja obrigada a indicar a qualificação completa do devedor ou endereço, para evitar homonímia e incerteza quanto a quem seja efetivamente o devedor, deveria ter se manifestado expressamente sobre tal matéria, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao indeferimento da inicial que equivale ao abandono processual - Sentença mantida - Recurso improvido.